Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO POR HACKER. DEMORA DEMASIADA NO RESTABELECIMENTO DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A afirmação de que a conta foi desativada sob o fundamento de que não segue os "Padrões da Comunidade", não é suficiente para indicar a permanência do bloqueio ou da indisponibilidade, ainda mais diante da clara comprovação de que a apelada foi vítima da ação de terceiros (invasão por hacker), o que é verificado pela alteração das senhas, por meio de computador, no território de Singapura (ID 54426376), na Malásia.
2. É evidente a falha na prestação dos serviços pelo apelante réu, que manteve a conta do usuário inativa mesmo após vários requerimentos de reativação, a ensejar a sua condenação à indenização por dano moral.
3. Considerando as circunstâncias do caso, o grau de culpa, a gravidade da conduta, o potencial econômico e as consequências do evento, corroborado pelos princípios da razoabilidade e da equidade, tenho que a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é excessivo, ao contrário, está condizente com a lide e deve ser mantido
4. Apelação conhecida e desprovida.